Tribunal: TJPA
Processo: 0022448-73.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022448-73.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAMON DA COSTA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, I, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. ART. 386, VII, DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilização criminal impõe um juízo de certeza calcado em provas robustas e harmônicas, razão pela qual a subsistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva deve resultar em decisão a favor do acusado, por corolário do princípio da presunção de inocência disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

2. Apelação ministerial conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual realizada de 17/04/2023 a 25/04/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, na qual o réu
RAMON DA COSTA CASTRO
foi
absolvido
da imputação do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, encartado no
art. 157, §2º, I, do Código Penal
.

Narra a
denúncia
(ID n. 6046039) que em 18 de novembro de 2014, por volta das 21h30min, a vítima Ivanildo Pantoja Feio estava com sua motocicleta estacionada no ponto de trabalho em frente ao supermercado Líder na Alcindo Cacela, onde pegou uma corrida e ao chegar na Av. Roberto Camelier, local onde a passageira queria descer, foi surpreendido pelo denunciado RAMON DA COSTA CASTRO que, mediante grave ameaça caracterizada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta de cor preta Honda/NXR 150 BROS ESD, placa JVY9417, bem como um aparelho celular. Ato contínuo, a vítima logo acionou uma viatura da Polícia Militar que estava em ronda ostensiva pelo bairro, tendo os policiais militares localizado o denunciado na Rua Bom Jardim com a Rua Paulo Roberto, na posse da motocicleta subtraída da vítima, ocasião em que foi preso em flagrante e reconhecido como autor do crime. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação do réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

O Ministério Público, irresignado com a sentença que absolveu o réu por insuficiência de provas, interpôs recurso de apelação apresentando razões recursais (ID n. 6046217), na qual pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, no sentido de concluir pela condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, diante da suficiência da prova produzida em juízo.

Em sede de contrarrazões (IDs 6046221 e 6046223), a defesa sustentou a ausência de provas para a condenação do réu, pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID n. 6046224), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação, visando a condenação do réu pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae,
correspondente, na espécie, à reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que absolveu o réu, ora apelado, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, encartado no
art. 157, §2º, I, do Código Penal
.

Preambularmente, convém assinalar que a valoração da conduta do réu obedecerá ao regime legislativo em vigor à época do fato delituoso, cometido em 2014, não estando sujeito, portanto, aos rigores da Lei n. 13.654/18, que alterou a localização topográfica da causa de aumento do emprego de arma de fogo para o §2º-A do art. 157, elevando o patamar de aumento para 2/3. Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação da aplicação de
novatio legis in pejus
, bem como respeita-se o princípio da continuidade normativa típica, aplicável ao caso conforme entendimento desta E. Corte de Justiça (vide TJPA,
ApCrim n. 2019.01566478-32, 202.931
, Rel. Desembargadora Vânia Valente Do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 25/04/2019, cf.
https://bit.ly/3JV6z4H
).

Outrossim, como é cediço, o delito de roubo ocorre quando o agente subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, sendo oportuno consignar que se trata de delito complexo que tutela os bens jurídicos patrimônio e integridade psíquica ou física, restando consumado quando o agente, utilizando-se dos meios descritos no tipo, consegue retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima.

Feitas essas anotações prefaciais, passo à análise da presente apelação, a qual objetiva a reforma de sentença penal absolutória, pugnando o recorrente pela condenação do réu como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I, do Código Penal. Em razões recursais, o Representante do Ministério Público ressalta que o conjunto probatório carreado aos autos comprova sobejamente a autoria e a materialidade delitivas por meio do reconhecimento efetuado pela vítima em esfera policial, bem como pelos “depoimentos coerentes das testemunhas ouvidas em juízo, que participaram ativamente de sua prisão, em harmonia com os demais elementos do conjunto probatório”, dentre os quais se destaca a apreensão de parte da
res furtiva
em poder do réu. Em vista disso, sustenta que as provas trazidas à baila pela defesa não gozam de aptidão para descredibilizar o acervo probatório reunido, de tal sorte que inexiste margem para a absolvição levada a efeito pelo juízo
a quo.

Sob outro ângulo, o apelado em contrarrazões recursais reprisou os argumentos cristalizados na sentença recorrida, salientando que o acervo probatório reunido nos autos não foi capaz de afastar a dúvida quanto à autoria delitiva, concluindo pelo desprovimento do apelo ministerial.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça revisitou os elementos de prova coligidos ao longo da marcha processual para, ao fim, manifestar-se pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apelada.

Erigidas tais premissas, após análise exauriente da prova trazida à baila nos autos, verifica-se, na espécie,
a inexistência de provas indene de dúvidas de que o apelado praticou o crime patrimonial descrito no
art. 157, §2º, I, do Código Penal
, visto que, embora o auto de apresentação e apreensão do objeto (ID 6046024, pág. 4) comprove a materialidade delitiva,
os depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo
ensejam dúvida razoável quanto à autoria delitiva
.

Neste espeque, verifica-se que
o réu negou a autoria delitiva em sede policial,
relatando que
“o nacional que o depoente conhece apenas como MORCEGÃO pediu para o depoente ir comprar maconha para usarem e entregou a motocicleta HONDA/NXR150 BROS ESD, de cor preta, placa JVT9417, para o declarante ir comprar a droga; QUE quando trafegava pela Rua Bom Jardim com Rua Paulo Roberto foi abordado por policiais militares que informaram que a referida motocicleta era roubada
” (ID 6046021, pág. 1), narrativa que se coaduna ao depoimento da
testemunha de defesa
Luana Dias Cardoso
(ID 6046232), que declarou em juízo que “quando ele foi preso, que levaram ele pra São Braz, aí a tia dele não pôde ir porque passou mal e o avô dele também passou mal,
então como eu sou vizinha ela me chamou para eu ir lá apresentar a identidade dele. Chegando lá, tava o rapaz dono da moto, a vítima, então eu chamei ele e perguntei ‘O que foi que aconteceu?”. Aí ele falou ‘olha, eu vou te falar uma coisa: não foi ele, mas eu vou botar ele pra ir porque ele tava em cima da moto, então ele que vai preso’. Foi só isso que eu soube, depois daí, eu entreguei a identidade e fui embora
”. Não obstante, ao ser questionada sobre as características e as vestimentas da vítima com quem afirmou ter dialogado, a testemunha Luana o descreveu como “moreno claro, pouco mais alto que eu e magro”, e seu traje como “uma blusa de mototáxi”.

Em contraponto
, a única testemunha de acusação ouvida em juízo foi a policial militar Carolina Fernandes do Nascimento (ID 6046227 e 6046228), a qual relatou que não presenciou a prática delitiva
e, que no dia do crime: “(...) a vítima parou a gente e disse que tinha sido assaltado. Ele deu as características da moto, a placa da moto e disse que tinha sido assaltado pelo acusado que estava com arma de fogo, então nós começamos a fazer buscas pela área. (...) E a gente ficou fazendo rondas. (...) E ele estava no Bom Jardim, já estava saindo do nosso bairro.” Em sequência,
o Representante do Ministério Público questionou a testemunha se a vítima forneceu as características do autor do crime para os policiais, limitando-se a testemunha a afirmar que o ofendido forneceu “a placa da moto”.

A tudo isto se acrescenta que
o reconhecimento realizado em esfera policial pela vítima não respeitou os procedimentos descritos no art. 226 do Código de Processo Penal, além de não ter sido confirmado em juízo, mas posto em xeque pela prova defensiva.

Nesse desiderato, se é certo que “a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo nos crimes patrimoniais, que geralmente são cometidos na clandestinidade” e que “os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as provas dos autos” (TJPA,
ApCrim n. 2019.01786404-48, 203.560
, Rel. Desembargador Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/05/2019, cf.
https://bit.ly/3x7VmWP
), não é menos certo que “
a responsabilização criminal de um indivíduo exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos e indiscutíveis acerca da ocorrência de infração penal e de sua autoria
”, tendo em vista que “
no âmbito do processo penal, impera que se tenham provas seguras concretas, coerentes, verossímeis e harmônicas entre si para a condenação. Caso contrário, a decisão não se sustenta, pois, seu embasamento – a presunção – não se reveste da certeza necessária e justa, bastando a dúvida razoável à absolvição
” (TJPR, 4ª Câmara Criminal,
ApCrim n. 0007647-45.2010.8.16.0173
– Umuarama, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, DJe 09/08/2021, cf.
https://bit.ly/3IdwVO7
).

A esse propósito, o Constituinte conferiu o
status
de cláusula pétrea ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade disposto no art. 5º, LVII, da CF, do qual decorre a prevalência do interesse do réu, máxima principiológica segundo a qual “em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso,
quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP).” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal.
17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 153).

Nessa linha,
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará há muito perfilha o entendimento de que se as provas reunidas nos autos “não conferem certeza e clareza a respeito da autoria do crime também em relação aoapelado, resta insuficiente a prova acusatória para legitimar a condenação, porque todos são inocentes até que se prove o contrário
.” (TJPA,
ApCrim n. 0002265-18.2007.8.14.0005
, Rel. Desembargador Raimundo Holanda Reis, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 09/06/2017, cf.
https://bit.ly/3jJkiRg
; TJPA,
ApCrim n. 00190988320098140401
, Rel. Desembargador Leonam Gondim Da Cruz Junior, 3ª Turma de Direito Penal, DJe 11/07/2019, cf.
https://bit.ly/3lqHBzE
), devendo-se prestar reverência ao princípio da presunção de inocência, alicerce do Estado Democrático de Direito.

Destarte, considerando a inexistência de prova suficiente nos autos de que o apelado praticou o crime descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal, ou mesmo de que tinha ciência da origem espúria da motocicleta,
conclui-se que a subsistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória, nos moldes do art. 386, VII, do CPP
.

Nesse espeque, diante das razões expendidas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023